Tribunal: TJDFT
Processo: 0720747-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por sentenciada contra acórdão da Terceira Turma Criminal do TJDFT que, em agravo de execução interposto pelo Ministério Público, cassou decisão concessiva de prisão domiciliar humanitária à embargante, condenada em regime fechado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, determinando o seu retorno imediato ao regime prisional originário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a superveniência do nascimento do filho da sentenciada, alegada pela defesa nos embargos de declaração, constitui omissão a ser suprida pelo Tribunal ou se configura inovação recursal insuscetível de apreciação nesta via.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP.
4. A alegação de fato novo – nascimento do filho da sentenciada – não se amolda ao conceito de omissão, mas constitui inovação recursal indevida, pois não foi objeto de análise na decisão recorrida.
5. A apreciação de fatos supervenientes compete, em primeiro momento, ao juízo da execução, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à introdução de novas teses jurídicas, ainda que com fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como meio de reexame da matéria decidida.
2. A alegação de fato novo em sede de embargos de declaração configura inovação recursal, devendo ser submetida ao juízo da execução penal.
3. A via estreita dos embargos de declaração não admite supressão de instância, sendo incabível o exame de matérias não apreciadas na decisão embargada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV, e 93, IX; CPP, arts. 619 e 620; LEP, art. 117.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC coletivo no 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, j. 20.02.2018; STJ, precedentes sobre prisão domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos; TJDFT, Acórdão 1938824, 0733921-93.2021.8.07.0003, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 24.10.2024; TJDFT, Acórdão 1903629, 0709172-41.2023.8.07.0003, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 08.08.2024.